Tribunal: TCU
Processo: 003.133/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9313/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de expedir a determinação constante do item 1.7. 1. Processo TC- Processo 003.133/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cristina Nunes Casteliani de Almeida (XXX.040.206-XX); Deborah Christine Borges Guimaraes de Melo (XXX.022.266-XX); Tania Mara Pimenta Amaral (XXX.991.616-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Universidade Federal de Minas Gerais e ao Comando do Exército, em relação ao ato de pensão militar de Atila de Carvalho Amaral, que adotem medidas para fins de aplicação do abate-teto nos proventos/benefícios.